Tribunal: TJMT
Processo: 0005048-26.2012.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005048-26.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA CELIA DE JESUS COUTO - CPF: 003.687.986-07 (APELADO), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), EVERALDO MOISES DO COUTO - CPF: 847.746.146-53 (APELADO), D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 26.591.560/0001-51 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 26.591.560/0001-51 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), EVERALDO MOISES DO COUTO - CPF: 847.746.146-53 (APELANTE), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), MARIA CELIA DE JESUS COUTO - CPF: 003.687.986-07 (APELANTE), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A PROVIDO EM PARTE E O DE EVERALDO MOISES DO COUTO E OUTRO(S) DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - PROVA DO AUTOR – POSSE ADVINDA DE FRAUDE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ESBULHO COMPROVADO – PEDIDO COM CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ART. 555 DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – HONORARIO RECURSAL.

Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente de pedido de realização de novo laudo pericial em outro processo com trânsito em julgado, diante da ocorrência da coisa julgada.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a procedência do pedido.

O art. 555 do CPC é claro ao admitir a cumulação do pedido possessório aos de perdas e danos, aos quais se incluem os
alugueis
e as despesas com remoção e transporte dos bens esbulhados, cujo quantum pode ser apurado em liquidação, observando os parâmetros fixados.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida por D. F Incorporadora e Imobiliária Ltda. em face de Everaldo Moises do Couto e Maria Celia de Jesus Couto, determinando a desocupação do terreno lote 20, quadra 47, localizado no bairro Poncho Verde II, naquele Município, com base no art. 567 do CPC.

Irresignada, a apelante D. F. Incorporadora e Imobiliária S.A., pleiteia a condenação dos recorridos ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel (fevereiro de 2012) até sua efetiva devolução. Pugna ainda o deferimento do pedido de demolição e retirada dos animais, coisas e pessoas do imóvel, bem como a autorização da cobrança dos valores despendidos para desocupação do bem.

De outra banda, os apelantes Everaldo Moises Couto requerem a reforma da sentença, aduzindo que são terceiros de boa-fé, diante da aquisição do imóvel por meio do contrato de compromisso de compra e venda. Alegam ainda a nulidade da sentença, decorrente do cerceamento de defesa, vez que a decisão foi baseada em suposta falsidade da assinatura na autorização de escritura e que no laudo complementar o perito alterou a conclusão, tendo sido impugnado o laudo, e solicitada a nomeação de novo perito, diante da contradição do laudo pericial apresentado nos autos conexo no. 0006239-43.2011.8.11.0037.

D. F Incorporadora e Imobiliária Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 115267457).

É o relatório.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a D.F. Incorporadora e Imobiliária S.A. ingressou com ação de reintegração de posse contra Everaldo Moises do Couto e Maria Célia de Jesus Couto, visando a proteção possessória do terreno lote 20, quadra 47, Loteamento Poncho Verde, no Município de Primavera do Leste.

Após o trâmite processual, a MMa. Juíza
a quo
julgou procedente o pedido por restar demonstrado os requisitos necessários para a concessão do mandado reintegratório, determinando aos réus a desocupação do imóvel (id. 115266521).

A autora opôs os embargos de declaração, que foi acolhido para constar a seguinte redação: “
Indefiro, por ora, o pedido de demolição e retirada de animais, coisas e pessoas por sua conta facultando-a a exigir a reparação da parte requerida
” (id. 115266529). Novamente, a autora opôs os aclaratórios, que foi rejeitado (id. 115266539).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise do recurso de apelação interposto por Everaldo Moises do Couto e Maria Célia de Jesus Couto, em razão de decorrência lógica-processual.

De início, os recorrentes alegam a nulidade da sentença, alegando o cerceamento de defesa, diante do julgamento da ação que foi baseada em suposta falsidade da assinatura na autorização de escritura, porém no laudo complementar o perito alterou a sua conclusão, tendo sido impugnado o laudo e solicitada a nomeação de novo perito, nos autos conexo no. 0006239-43.2011.8.11.0037.

Para melhor compreensão dos fatos, faz-se necessário esclarecer que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste a ação de obrigação de fazer no.

0006239-43.2011.8.11.0037 movida por Geova Cerqueira Fialho em face de D.F. Incorporadora e Imobiliária S.A., visando a outorga da escritura pública decorrente do contrato de compra e venda, pactuado em 2008, referente ao lote no 20, quadra 47 do Loteamento denominado Poncho Verde II, diante da quitação integral do preço e alienação do bem para Everaldo Moises Couto e Maria Célia de Jesus Couto.

Ocorre que a ação de obrigação de fazer no.

0006239-43.2011.8.11.0037 foi julgada improcedente, por entender a douta magistrada que:

“realizada perícia no documento indicado como autorização de escritura (id no 45256453 – fl. 21), onde restou constatado que a assinatura do sócio gerente da requerida foi “colada” ao referido documento, ou seja, a impressão foi feita de maneira sobreposta (id no 45256460 – fls. 16/28).

Nesse diapasão, o requerente não tem direito à outorga da escritura, tampouco à indenização, haja vista que o documento no qual o pedido se baseia foi objeto de fraude.”
(id. 56383817 – autos 0006239-43.2011.8.11.0037).

Observo que houve a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos ação de obrigação de fazer no.

0006239-43.2011.8.11.0037 no id. 74350642. Logo, ocorrendo a situação jurídica da coisa julgada, não cabe reapreciação sobre a matéria acerca do laudo pericial de constatação da falsidade da assinatura na autorização de escritura.

Desse modo,
inexiste nulidade a ser decretada.

No que tange ao pedido de reforma da sentença, sob o argumento de que os recorrentes são terceiros de boa-fé-, diante da aquisição do imóvel por meio do contrato de compromisso de compra e venda, devendo ser afastada a tese de esbulho
formulado na exordial.

Por outro lado, a D.F. Incorporadora e Imobiliária S.A. aduz que é proprietária do bem, e que não houve a venda do lote objeto do litígio.

Destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Segundo depreende-se dos autos, os apelantes alegam que adquiriram o lote que estava em nome de Geová Siqueira Fialho, como forma de justificar a posse no bem.

Contudo, como já narrado acima, nos autos no. 0006239-43.2011.8.11.0037 restou evidenciado sobre a ocorrência de fraude sobre bem objeto de litigio, e pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador a quo deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, motivo pelo qual peço vênia para transcrever algumas assertivas, vejamos:

“
Ao analisar detidamente conjunto probatório jungido aos autos, extrai-se que a posse exercida pelos requeridos na verdade é precária, haja vista que a suposta compra do terreno que deu origem à sua aquisição foi declarada falsa nos autos associados de no 0006239-43.2011.8.11.0037.

Naquele processo, a requerente apontou a ausência de comprovação do pagamento, bem como que a autorização de escritura era falsa, o que foi confirmado pela realização de perícia judicial.

Dessa forma, considerando que no registro imobiliário há que ser observada a cadeia dominial da propriedade, não há como se ter como válida a aquisição dos requeridos, vez que o terceiro que lhes vendeu não a detinha.”

(id. 115266522 - negritei)

Portanto, derivando a posse de fraude não pode ser considerada como justa, como pretende os recorrentes, diante do vício que restou devidamente comprovado, a D.F. Incorporadora e Imobiliária S.A. tive sua posse esbulhada pelos apelantes.

Ressalto também que estando presentes no caso os requisitos do art. 927 do C. Civil (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse), a reintegração de posse é medida que se impõe. Confira:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 927, CPC/73 PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.”
(RAC 96348/2016, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.09.2016)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CONTRATO DE LOCAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. POSSE PRECÁRIA CONFIGURADA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONSTA PROVA DA MÁ-FÉ DOS MORADORES.

(...)

6.
Toda e qualquer posse derivada de fraude não pode ser considerada justa, pois o simples desconhecimento do vício que impera sobre o objeto não torna justa a posse exercida sobre ele (art. 1.200, CC).

A ocupação de imóvel desprovida de justo título configura ato ilícito indenizável e, por isso, considera-se o dia 23/10/2018 como o marco inicial do esbulho (ID 33028181, p. 12), pois os recorridos passaram a usar, gozar e dispor da coisa a partir da entrega das chaves (art. 1.204 c/c art. 1.228, CC).

7. Apelação conhecida e provida em parte para determinar que a indenização pela utilização do imóvel ocorra desde 23/10/2018 (ID 33028181, p. 12). Sentença mantida nos demais termos.
(TJDFT, RAC 0710634-78.2019.8.07.0001, 5a Turma Cível, Rel Des. João Luis Fischer Dias, j. 14.10.2021)

Avançando na celeuma, passo a análise do recurso de apelo interposto pela apelante
D.F. Incorporadora e Imobiliária S.A. que pleiteia a condenação
a condenação dos recorridos ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel (fevereiro de 2012) até sua efetiva devolução.

A legislação processual civil no art. 555, prevê que é licito ao autor cumular pedido possessório com condenação em perdas e danos (inciso I) e indenização dos frutos (inciso II).

Bem disse Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
O CPC é claro ao admitir a cumulação do pedido possessório aos pedidos de perdas e danos, inibição de novo esbulho ou turbação e desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento da posse. O direito ao ressarcimento permite que o autor obtenha indenização pelo dano que sofreu e por aquilo que deixou de ganhar em virtude do esbulho.”

Assim, havendo previsão legal que autoriza expressamente o ressarcimento dos danos decorrentes do esbulho possessório, não há como afastar tal pretensão.

A jurisprudência também tem admitido a cumulação de pedido possessório com a cobrança dos alugueis decorrentes do esbulho. Sobre o tema, já proferi decisão, confira:

“
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

- CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 921 DO CPC - ESBULHO CARACTERIZADO. A presença dos requisitos previstos no art. 927 do CPC enseja a procedência do pedido de
reintegração
da autora na
posse

dos bens esbulhados. O art. 921 do CPC é claro ao admitir a cumulação do pedido possessório aos de perdas e danos, aos quais se incluem os
aluguéis
e as despesas com remoção e transporte dos bens esbulhados, cujo quantum pode ser apurado em liquidação, observando os parâmetros fixados.
” (TJMT, RAC 0000540-89.2006.8.11.0023, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 20.07.2011)

Portanto, deve ser julgada procedente a ação também com relação ao pedido de indenização para que o réus/apelados sejam condenados ao pagamento dos alugueis. Vale frisar que de fato não poderia os recorridos ocuparem bens de propriedade da apelante de forma graciosa, sob pena de se configurar seu enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Em relação ao
quantum
, entendo que o valor deve ser arbitrado em liquidação de sentença, tendo como marco inicial do inadimplemento a data de citação, ante a ausência de notificação regular constituindo-os em mora, e como marco final a data da efetiva reintegração da autora/apelante na posse do bem esbulhado.

A apelante pugna ainda a demolição e retirada de animais, coisas e pessoas do lote, bem como o ressarcimento das despesas
para desocupação do bem.

Considerando a necessidade da fase de liquidação de sentença para aferição dos alugueis, e por prudência, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de demolição (id. 115266529).

No tocante ao ressarcimento das despesas, não há nos autos provas do efetivo dispêndio com a remoção e transporte dos bens. Entretanto, é certo que tal fato não enseja por si só a rejeição da postulação, isto porque, como não ocorreu a efetiva remoção dos bens até o presente momento, não há como se exigir nesta fase processual a prova do dispêndio, que somente ocorrerá com o cumprimento da sentença que autorizou a reintegração na posse do imóvel.

Dessa forma, reformo neste ponto a sentença para deferir a reparação pleiteada, devendo o
quantum
ser apurado em liquidação, mediante apresentação de provas do montante gasto na remoção dos bens em testilha.

Neste sentido, soa a jurisprudência:

“
POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Bem imóvel (..) Esbulho que pouco prejudicou a autora - Situação que deve ser resolvida em perdas e danos - Condenação da ré a pagar à autora indenização em valor a ser apurado em liquidação, nos moldes aqui determinados - Reintegração de posse julgada procedente - Recurso da ré parcialmente provido.”
(TJSP, RAC 9165056-93.2004.8.26.0000, 16a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Windor Santos, j. 04.05.2010).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para condenar os
réus/apelados ao pagamento dos aluguéis, bem como o ressarcimento das despesas
para desocupação do bem.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes
Everaldo Moises do Couto e Maria Celia de Jesus Couto
, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pela
D.F. Incorporadora e Imobiliária S.A
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Everaldo Moises do Couto e Maria Celia de Jesus Couto.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022